Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719473-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CONFIANCA FACTORING LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Predigas Engenharia, Comercio, Manutenção e Instalação Ltda. - EPP contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução (0709941-32.2022.8.07.0020) deferiu a gratuidade de justiça com efeitos “ex nunc” (ID no 154521880). 2. Entretanto, já foi interposto o AGI no 0703145-51.2023.8.07.0000 para tratar da gratuidade de justiça pleiteada pela agravante, que está pendente de julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (1694095) que conheceu e negou provimento ao recurso, por unanimidade. 3. Ademais, considerando que os efeitos do reconhecimento dos critérios necessários para a concessão da gratuidade são prospectivos, ou seja, não podem retroagir e em observância ao princípio da unirrecorribilidade, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu interesse recursal e distinguir o objeto deste recurso daquele apreciado no agravo de instrumento supracitado, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO